Tribunal: TJSP
Processo: 2187767-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. Porte da Defensoria Pública e prerrogativa dos defensores públicos de requisitar documentos e informações que, desrespeitados pelos agravados, não podem servir de óbice à apreciação da distribuição do ônus da prova. Hipossuficiência que se dá não apenas pela discrepância de porte, mas também de acesso às informações técnicas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. Porte da Defensoria Pública e prerrogativa dos defensores públicos de requisitar documentos e informações que, desrespeitados pelos agravados, não podem servir de óbice à apreciação da distribuição do ônus da prova. Hipossuficiência que se dá não apenas pela discrepância de porte, mas também de acesso às informações técnicas pertinentes. Invertido o ônus da prova no que concerne à adequação da planilha GEIPOT e à capacidade econômica dos usuários. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000960269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2187767-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SP, são agravados VIAÇÃO
PIRACICABANA LTDA,, CET - SANTOS e MUNICÍPIO DE SANTOS.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, deram provimento ao recurso,
vencido o 3o Juiz que declarará. Acórdão com Relator sorteado.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES
DE CARVALHO.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187767-55.2020.8.26.0000
Agravante: Defensoria Pública do Estado de SP
Agravados: Viação Piracicabana Ltda,, CET - Santos e Município de Santos
Comarca: Santos
Voto no 16133
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. POSSIBILIDADE. Porte da Defensoria Pública e
prerrogativa dos defensores públicos de requisitar documentos
e informações que, desrespeitados pelos agravados, não podem
servir de óbice à apreciação da distribuição do ônus da prova.
Hipossuficiência que se dá não apenas pela discrepância de
porte, mas também de acesso às informações técnicas
pertinentes. Invertido o ônus da prova no que concerne à
adequação da planilha GEIPOT e à capacidade econômica dos
usuários. Decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
r. decisão de fls. 2317/2319 dos autos principais, que denegou o pedido de
inversão do ônus da prova ante a condição da Defensoria Pública como
órgão público de grande porte, detentor da prerrogativa de requisitar dos
demais entes públicos informações.
Em razões recursais, a Defensoria Pública alega, em
síntese, que (i) o indeferimento da inversão do ônus da prova implica em
ofensa à garantia do efetivo acesso ao processo coletivo por parte da
Defensoria Pública; (ii) os mecanismos de proteção do consumidor e de
facilitação de sua defesa devem ser analisados de forma ampla, de modo
que sejam estendidos também às ações coletivas e não somente à ação
individual proposta pelo próprio consumidor; (iii) o novo CPC, em seu
artigo 373, §1°, deixa claro que, diante de peculiaridades da causa
relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encargo, o juiz pode atribuir o ônus da prova de modo diverso ao disposto
no caput do referido artigo.
Recurso tempestivo.
Contraminutas às fls. 28/33, 35/42 e 44/48.
É o relatório.
Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pela
Defensoria Pública Estadual visando suspender e anular o Decreto
Municipal 8828/20, responsável pela revisão do valor da tarifa de ônibus
do Município de Santos.
Importa ao presente agravo o fato de que a magistrada
indeferiu o pedido por entender não se tratar a Defensoria de parte
hipossuficiente, bem como por não vislumbrar especial dificuldade na
obtenção da prova, dado que a Lei Complementar 80/1994 prevê ao
defensor público a possibilidade de requisição de documentos informações
e esclarecimentos no exercício de suas atribuições.
Contudo, sem razão.
É certo que a Lei Complementar 80/1994, responsável
por prescrever normas gerais para a organização das Defensorias Públicas
nos Estados, efetivamente prevê, dentre as prerrogativas dos defensores
públicos estaduais, a possibilidade de requisitar informações das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autoridades públicas:
Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria
Pública do Estado, dentre outras que a lei local
estabelecer:
X - requisitar de autoridade pública ou de seus agentes
exames,
certidões,
perícias,
vistorias,
diligências,
processos, documentos, informações, esclarecimentos e
providências necessárias ao exercício de suas atribuições;
Não pode, contudo, a existência da previsão legal desta
prerrogativa ou mesmo o porte institucional da Defensoria Pública
servirem de óbices à concreta apreciação judicial, nos termos do art. 373
do CPC, das dificuldades enfrentadas por cada uma das partes na
apresentação das provas necessárias ao deslinde do feito:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades
da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva
dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à
maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário,
poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso,
desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do
ônus que lhe foi atribuído.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar
situação em que a desincumbência do encargo pela parte
seja impossível ou excessivamente difícil.
Mesmo porque, no caso em tela, ao que indicam os
autos, as dificuldades enfrentadas pela Defensoria Pública na obtenção das
provas decorre justamente da ausência de resposta aos seus pedidos de
informação (fls. 611/616), sendo necessária a intervenção judicial para que
os autos do processo administrativo fossem apresentados.
No mais, não se ignore que o fato da Defensoria
Pública se encontrar no polo ativo, como substituta processual à
coletividade de consumidores, não pode ser interpretado de forma
justamente a minar as especiais prerrogativas reguardadas em lei à proteção
dos consumidores, que podem ser considerados hipossuficientes frente aos
fornecedores não apenas em razão da discrepância de porte mas também de
acesso às informações técnicas pertinentes à lide.
Circunstância esta presente nos autos, dado que, como
bem aponta o Des. Luis Fernando Vidal quando do julgamento do Agravo
de Instrumento 2006670-25.2020.8.26.0000, interposto na ação referente
ao aumento do valor da tarifa de ônibus no ano de 2019, “são os
requeridos, dada a posição de partes na relação contratual de prestação
de serviço público, que detêm os elementos necessários para a elucidação
do valor da tarifa em discussão, ônus assaz difícil para o terceiro e ora
autor.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em tal cenário, de rigor seja reformada a decisão
agravada, para que, nos termos do art. 6o, VIII, seja invertido o ônus da
prova no que concerne à adequação da planilha GEIPOT e à capacidade
econômica dos usuários.
Nesse sentido, também o referido Agravo de
Instrumento 2006670-25.2020.8.26.0000:
Agravo de instrumento. Ação de anulação de majoração de
tarifa de transporte coletivo e indenização por danos
morais coletivos. Julgamento antecipado parcial do mérito.
Repetição das razões de indeferimento da tutela de
urgência. Fato que não evidencia suspeição. Art. 145 do
CPC. Fracionamento das causas de pedir, julgamento de
parte delas sem solução do integral do mérito de algum
pedido, prosseguindo-se o feito para instrução e exame de
outra causa de pedir. Impossibilidade. Art. 356 do CPC.
Hipótese, ademais, de inexistência de autonomia entre as
causas de pedir fracionadas. Inversão do ônus da prova.
Maior acesso aos elementos de prova e maiores
possibilidades de demonstração da juridicidade da
majoração tarifária pelas partes contratuais. Viabilidade.
Art. 373, § 1o, do CPC. Decisão anulada para seguimento
da demanda na origem, com a inversão do ônus da prova.
Recurso
provido.
(Agravo
de
Instrumento
2006670-25.2020.8.26.0000; Relator (a): Luis Fernando
Camargo de Barros Vidal; 4a Câmara de Direito Público;
j. 16/06/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto no AI-7.223/21
Agravo no 2187767-55.2020 10a Câmara de Direito Público
Agte: Defensoria Pública
Agdo: Viação Piracicabana Ltda. e outros
Origem: 3a Vara Fazenda Pùblica (Santos) Proc. no 1000236-97.2020
Juiz: Ariana Consani Brejão Degregório Gerônimo
3o juiz voto vencido
1.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão de
fls. 2.317/2.319, que negou o pedido de inversão do ônus da prova ante a
condição da Defensoria Pública como órgão público de grande porte, detentor
da prerrogativa de requisitar dos demais entes públicos informações.
A Câmara, pelo voto dos Desembargadores Marcelo
Semer e Aguilar Cortez, deu provimento ao recurso para, nos termos do art.
6o, VIII do CPC, seja invertido o ônus da prova no que concerne à adequação
da planilha GEIPOT e à capacidade econômica dos usuários. Adoto o relatório
do voto vencedor e exponho, respeitosamente, as razões da divergência
parcial.
2.
A decisão agravada não merece reparo. O pedido de
inversão do ônus da prova formulado pela Defensoria Pública não se esteia na
impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento do encargo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tampouco à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (art. 373,
§ 1o, CPC). Alega-se que a inversão tem lugar por estar a Defensoria Pública
defendendo interesses coletivos em ação civil pública de índole consumerista,
o que atrairia a aplicação do art. 6o, VIII do CDC (fls. 1.543/1.627 da origem);
ainda assim, a decisão agravada afastou a inversão do ônus da prova seja pela
aplicação da norma consumerista, seja pela aplicação do CPC.
Como bem pontuado pelo juízo 'a quo', o Defensor
Público pode requisitar de autoridade pública e de seus agentes exames,
certidões, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações,
esclarecimentos e providências necessárias ao exercício de suas atribuições;
mas a negativa de atendimento da requisição feita não inverte o ônus da
prova, que continua a cargo de quem alega. A informação foi requisitada pelo
juiz a pedido da parte, como prevê a lei processual; e não se vê por que a
outra parte teria mais facilidade na obtenção de algo que a Defensoria não
obteve.
3.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Inversão do ônus da prova. O Estado não exerce atividade econômica, mas
presta serviços. A Constituição diferencia a atividade privada, regulada no art.
173 e submetida às regras do direito privado, e a atividade pública, intitulada
de prestação de serviços públicos no art. 175. Assim como o art. 170 traz os
princípios da atividade econômica privada de que o Estado não participa
diretamente, o art. 175 traz os princípios da prestação de serviços públicos,
prestados pelo Estado diretamente ou por concessionárias ou
permissionárias; sendo que a lei (uma lei própria, não aquelas mencionadas
no art. 170) disporá sobre o regime das empresas, o caráter especial de seu
contrato e de sua prorrogação, os direitos dos usuários, a política tarifária e a
obrigação de manter serviços adequados.
Note-se que a Constituição Federal dá o nome de
'consumidor' a quem interage na ordem econômica privada e de 'usuários' a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quem se vale dos serviços públicos; e prevê que a lei (não a lei do art. 170,
inciso V) disponha sobre os direitos dos usuários. São dois sistemas paralelos,
independentes; os direitos do consumidor previstos na LF no 8.078/90 e os
direitos do usuário, disciplinados na lei a que se refere o art. 175 § único.
Note-se que o direito a receber um serviço ou produto adequado, parte
substancial da proteção do consumidor, é atribuída no art. 175 à lei a que se
refere: a obrigação da concessionária ou permissionária de manter serviço
adequado. Nesse contexto, eventuais irregularidades no processo revisional da
tarifa de ônibus, alegadas em ação civil pública ajuizada pelo Defensoria
Pública, embora atinja o direito dos usuários, não atraí a aplicação do Código
de Defesa do Consumidor, menos ainda redunda na inversão do ônus da
prova tal qual prevista na lei aludida.
Não há razão para trazer a questão para o direito do
consumidor; este veio proteger quem desprotegido estava pela diversidade de
armas da empresa e do consumidor individual, trazendo para o direito privado
a responsabilidade objetiva e a presunção de culpa (erradamente denominada
de inversão do ônus da prova) há muito enraizadas no direito administrativo,
seja pelo comando direto do art. 37 § 6o da Constituição Federal, que estende
o regime da responsabilidade civil do Estado às pessoas de direito privado
prestadoras de serviços públicos, seja pela longeva formulação da culpa
administrativa, que dispensa a indicação pelo usuário da culpa específica e do
específico culpado pelo evento, contentando-se com a chamada culpa
impessoal da administração.
4.
Esses apontamentos não visam esgotar a matéria e
prestam vênia à posição divergente; mas levam à conclusão de que a
Constituição Federal previu dois sistemas paralelos de proteção que não se
confundem: a proteção do consumidor no direito privado e a proteção do
usuário no direito administrativo, dicotomia que tem esteio, na segunda
hipótese, no art. 37 § 6o e no art. 175. Em outras palavras, não há razão para
'importar' o sistema de proteção do consumidor se há previsão própria para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proteção do usuário, e se aquele sistema nada acrescenta à proteção que o
direito administrativo outorga desde antes da LF no 8.078/90 ao usuário dos
serviços públicos.
Tudo considerado, seja porque a "Planilha GEIPOT"
pode ser acessada por requisição judicial; seja porque não se vislumbra na
hipótese razão que justifique a aplicação do Código de Defesa do Consumidor,
a decisão agravada deve ser mantida.
O voto é pelo desprovimento do agravo.
TORRES DE CARVALHO
3o juiz, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
MARCELO SEMER
13554136
8
11
Declarações de
Votos
RICARDO CINTRA TORRES DE CARVALHO
15242242
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2187767-55.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.